Tribunal: TJMT
Processo: 1000110-67.2021.8.11.0000
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000110-67.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Multa Cominatória / Astreintes, Fauna]
Relator:
DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MPEMT - CUIABÁ - MEIO AMBIENTE (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PROVIMENTO EM PARTE AO RECURSO

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – OBRIGAÇÃO DE FAZER – ADOÇÃO DAS PROVIDÊNCIAS NECESSÁRIAS PARA A CONSTRUÇÃO E FUNCIONAMENTO DE CENTRO DE REABILITAÇÃO DE ANIMAIS SILVESTRES (CRAS) E CENTROS DE TRIAGEM DE ANIMAIS SILVESTRES (CETAS) – NULIDADE DE INTIMAÇÃO – NÃO VERIFICADA – FIXAÇÃO DE ASTREINTES NA PESSOA DO GESTOR PÚBLICO – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O mandado de intimação foi devidamente cumprido e atestado por oficial de justiça, razão por que não há falar em nulidade a ser reconhecida.

2. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento segundo o qual não é possível a extensão de multa cominatória decorrente de obrigação de fazer ao gestor público que não participou da relação processual (REsp 1728528/PB, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 24/04/2018, DJe 08/09/2020).

3. Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
em face de decisão proferida pelo
Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá que, nos autos do
Cumprimento de Sentença n.
0000881-59.2011.8.11.0082
, ajuizado pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO,
em desfavor do ora agravante, determinou a intimação do Governador do Estado para, no prazo de 12 (doze) meses, comprove o

cumprimento integral das obrigações decorrentes da condenação em sede de ação civil pública, consistentes em construir e funcionar 01 (um) Centro de Reabilitação de Animais Silvestres (CRAS) e 04 (quatro) Centro de Triagem de Animais Silvestres (CETAS), nos moldes propostos pela Coordenadoria de Fauna e Recurso Pesqueiros da SEMA/MT, sob pena de multa diária de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), a qual será devida pelo agente público desde o dia em que configurado o descumprimento.

Nas suas razões recursais, o agravante sustenta, preliminarmente, a nulidade da intimação feita diretamente ao Governador do Estado e sem remessa dos autos à Procuradoria-Geral do Estado, em dissonância com o contido nos artigos 75, II, e 183, ambos do Código de Processo Civil.

No mérito recursal, ao defender a reforma da decisão, aduz sobre a impossibilidade da cominação de multa em desfavor do gestor público, bem como, subsidiariamente, sobre a exorbitância do valor fixado, postulando, pois pela sua redução.

A tutela recursal foi parcialmente deferida pelo relator originário, tendo concedido efeito suspensivo tão somente em relação à multa cominatória (id. 72327468).

Contrarrazões ofertadas no id. 79515992.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer de id. 147749166, opina pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, o recorrente argumenta, em sede preliminar, a nulidade da intimação feita na pessoa do Governador do Estado.

Entretanto,
observa-se dos autos que o mandado de intimação foi expedido
e devidamente cumprido, via Oficial de Justiça, no dia 15/07/2019 (id. 71721975), pessoalmente, em nome do Exmo. Governador do Estado de Mato Grosso, Sr. Mauro Mendes.

Considerando a natureza da obrigação e sendo ela diretamente destinada ao agente público, sob pena de fixação de multa cominatória, não se verifica,
prima facie
, nulidade no ato, nem destoa do artigo 183 do Código de Processo Civil.

Pelo exposto,
rejeito
a preliminar.

VOTO – MÉRITO

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal,
conheço
do recurso.

Eis a decisão agravada:

“[...]

Conforme já exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, por meio da presente execução, busca fazer cumprir os provimentos judiciais proferidos nos presentes autos (fls. 280/288 e 324/332), para que o Estado de Mato Grosso providencie a construção do Centro de Reabilitação de Animais Silvestres (CRAS) e dos Centros de Triagem de Animais Silvestres (CETAS), no prazo de 24 (vinte e quatro) meses, a contar do trânsito em julgado.

Contudo, do prazo de 24 (vinte e quatro) meses contados do trânsito em julgado do v. Acordão (fls. 280/288), que se deu em 06/02/2016 (fl. 332), até a presente data, decorreram mais de 03 (três) anos, sem que o Estado de Mato Grosso tenha atendido as determinações judiciais, coma efetiva construção e funcionamento do CRAS e dos CETAS.

[...]

Por outro lado, o Estado de Mato Grosso apresentou manifestações informando que está tomando providências para dar cumprimento a obrigação determinada no v. Acordão, sem que, contudo, tenha comprovado a efetiva construção e funcionamento do Centro de Reabilitação de Animas Silvestres (CRAS) e dos Centros de Triagem de Animais Silvestres (CETAS), de modo que, mesmo superado o prazo assinalado, há que se reconhecer que as medidas adotadas não foram suficientes e permitem identificar o descumprimento da ordem judicial.

Nesses termos, não havendo prova do efetivo cumprimento da obrigação, DETERMINO a intimação pessoal do Sr. Governador do Estado de Mato Grosso, pessoal e somente ele para que, no prazo improrrogável de 12 (doze) meses, comprove o cumprimento integral da obrigação determinada à fl. 287-v, ou seja, a obrigação de fazer,
consistente em construir e colocar em funcionamento 01 (um) Centro de Reabilitação de Animais Silvestres (CRAS) e 04 (quatro) Centros de Triagem de Animais Silvestres (CETAS), nos moldes propostos pela Coordenadoria de Fauna e Recursos Pesqueiros da Secretaria de Estado de Meio Ambiente, com a possibilidade de adotar outro, desde que atenda às finalidades para as quais serão criadas, com expressa advertência de sujeição, conforme o casom às sanções civis, penais e administrativas, segundo dispõe o art. 380, CNGC, sem prejuízo de pedido de intervenção federal.

Fixo, desde já, multa diária no valor de R$50.000,00 (cinquenta mil reais) na hipótese de descumprimento
(art. 536, §1º c/c art. 537, ambos do CPC),
a qual será devida, pelo agente público
, desde o dia em que se configurar o descumprimento e incidirá enquanto não for cumprida esta decisão (art. 537, §4º, do CPC).

Por essas razões, indefiro, por ora, o pedido ministerial de bloqueio nas consta do Estado de Mato Grosso.

Decorrido o prazo acima fixado, com ou sem manifestação, certifique-se o Senhor Gestor e, em seguida, dê-se nova vista dos autos ao Ministério Público Estadual.” [grifou-se].

É cediço que o móvel recursal posto tem seu efeito devolutivo reduzido à questão apreciada na decisão interlocutória objeto do manejo, sob pena de imiscuir-se em matéria não apreciada pela instância inferior, o que é vedado no ordenamento jurídico.

Os lindes do recurso são circunscritos, portanto, ao apreciado na decisão proferida em sede de cumprimento de sentença, a fim de examinar se a multa diária atribuída em caso de descumprimento pode ser vinculada diretamente ao agente político/gestor público responsável pelo cumprimento da decisão judicial.

Acerca da responsabilização pessoal do agente público, em caso de descumprimento de ordem judicial, deve-se atentar ao que dispõe o art. 37, § 6º, da Constituição Federal,
in verbis
:

“Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

§ 6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.”

Nesses termos, diante da responsabilidade subsidiária dos gestores públicos da Administração Pública, após exame percuciente da matéria controvertida, tem-se que inexiste fundamento legal para responsabilizá-los, enquanto pessoas físicas, dado que sequer figuraram como parte na relação processual em que foi imposta a cominação.

No ponto da imposição de multa cominatória, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem destacado a impossibilidade de ser atribuída pessoalmente contra o gestor público, sem que ele tenha participado da lide, dada a clara ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa:

AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE PROJETO DE ATERRO SANITÁRIO. RECURSO DO IBAMA. FIXAÇÃO DE ASTREINTE CONTRA O GESTOR PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE QUANDO O AGENTE NÃO FIGURAR, PESSOALMENTE, NO POLO PASSIVO.

1. Cuida-se, na origem, de Ação Civil Pública interposta pelo Ibama em desfavor do Município de São João do Tigre-PB, objetivando que a municipalidade implantasse aterro sanitário e desativasse lixão em desconformidade com as normas ambientais.

2. A sentença do primeiro grau fixou multa diária pessoal ao então Prefeito Municipal de São João do Tigre/PB, em caso de descumprimento, no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), a contar do final do prazo de 45 (quarenta e cinco) dias seguintes à intimação da sentença.

3. O Tribunal de origem reformou a sentença nesse ponto por entender que "em conformidade com o entendimento consolidado do STJ a fixação de astreintes pessoal ao gestor público, sem que ele tenha participado da lide, ofende os princípios do contraditório e da ampla defesa." (fl. 475, e-STJ).

4
. Nos termos da jurisprudência pacífica do STJ, em se tratando de obrigação de fazer, é permitida ao juiz, de ofício, ou a requerimento da parte, a imposição de multa cominatória ao devedor (astreinte), mesmo que seja contra a Fazenda Pública. Todavia, não é possível a extensão da referida multa a quem não participou efetivamente do processo.

5. Observa-se que não se está negando vigência ao art. 11 da Lei 7.347/1985; porém determinar a cominação de astreinte aos gestores públicos sem lhes oferecer oportunidade para se manifestarem em juízo acabaria por violar os princípios do contraditório e da ampla defesa (REsp 1.315.719/SE, rel.
Min Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 18/9/2013; AgRg no AREsp 196.946/SE, Rel.
Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 2/5/2013, DJe 16/5/2013).
Em outras palavras, no legítimo intuito de garantir a autoridade da prestação jurisdicional e a efetividade do processo, o gestor público pode, sim, pessoalmente, ser alvo de imposição de multa civil por descumprimento de prescrição judicial, mas para tanto precisa ser, formalmente, chamado aos autos, de modo a se evitar que seja surpreendido com a medida cominatória.

6. Recurso Especial não provido.

(REsp 1728528/PB, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 24/04/2018, DJe 08/09/2020) [grifou-se]

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. ALEGADA ILEGITIMIDADE PASSIVA. AFASTADA. CONTRARIEDADE AO ART. 461, § 2.º DO CODEX PROCESSUAL. MULTA COMINATÓRIA NA PESSOA DO REPRESENTANTE DA ENTIDADE PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE.

1. A Procuradoria-Geral do Distrito Federal, no rol das competências determinadas na Lei Complementar n.º 395/2001, está autorizada a promover a defesa dos ocupantes de cargos de Governador e Secretário em processos judiciais decorrentes de atos praticados no exercício da função 2.
O entendimento deste Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que as pessoas do representante e da entidade pública não se confundem e, portanto, não é possível aplicar multa cominatória a quem não participou efetivamente do processo
. Precedentes.

3. Recurso especial conhecido e provido.

(REsp n. 847.907/DF, relatora Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em 5/5/2011, DJe de 16/11/2011.)

A garantir autoridade à prestação jurisdicional e efetividade ao processo legal, é possível o gestor público responsável pelo cumprimento da obrigação responder, pessoalmente, por medida cominatória,
desde que
tenha efetivamente participado da relação processual,
condição não verificada no caso concreto.

A presente ação tem como parte ré o Estado de Mato Grosso e não o Governador do Estado, de modo que, nesse contexto, apenas o ente público demandado está legitimado a responder pela multa cominatória, razão por que deve ser afastado o direcionamento das
astreintes
em desfavor da pessoa do agente público.

Nessa linha é a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça em ambas as Câmaras de Direito Público:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL – OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER – ABSTENÇÃO DE DEMOLIÇÃO DA RAMPA DE COBERTURA DE USO OU PROPRIEDADE DO INDEA, A FIM DE RESGUARDAR O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE DE FISCALIZAÇÃO – LIMINAR CONCEDIDA – ANTECIPAÇÃO DE TUTELA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA – FIXAÇÃO DE ASTREINTES NA PESSOA DO GESTOR PÚBLICO – IMPOSSIBILIDADE – PRECEDENTES DO STJ E DESTE SODALÍCIO – DECISÃO REFORMADA, EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A imposição de multa cominatória ao gestor público, em caso de descumprimento da obrigação de fazer, para garantir a tutela jurisdicional, somente é permitia se o gestor participou da relação processual, porquanto, não é possível a extensão da referida multa a quem não integrou o processo.

2. No que tange a irresignação quanto à impossibilidade de aplicação da multa em face do Estado de Mato Grosso, considerando que esta não foi objeto de análise pelo Magistrado de Primeiro, resta impossibilitada a sua análise por meio do presente recurso, sob pena de supressão de instância.

(N.U 1009951-57.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/11/2020, Publicado no DJE 17/11/2020)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – OBRIGAÇÃO DE FAZER IMPOSTA AO ENTE PÚBLICO ESTADUAL EM SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO – DESCUMPRIMENTO DA ORDEM JUDICIAL – INDEFERIMENTO DA PRETENSÃO DE FIXAÇÃO DE MULTA DIÁRIA AO GESTOR PÚBLICO – IMPOSSIBILIDADE DE EXTENSÃO DAS ASTREINTES À PESSOA QUE NÃO PARTICIPOU DO PROCESSO, SOB PENA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO – PRECEDENTES DO STJ – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não se olvida que ao Gestor Público compete dar efetivo cumprimento às determinações judiciais que envolvam o ente público que representa, todavia, tal situação
não autoriza a constrição de seu patrimônio pessoal, como meio coercitivo de execução para garantia de cumprimento da obrigação imposta à pessoa jurídica de direito público
, de cujo processo judicial sequer foi parte; sem prejuízo de que seja auferida a eventual responsabilidade civil, penal e/ou administrativa do Gestor Público, enquanto representante do ente estatal, em decorrência do suposto descumprimento reiterado de ordem judicial.

(N.U 1006677-80.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 20/09/2022, Publicado no DJE 30/09/2022)

Ainda: N.U 1013665-54.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/02/2022, Publicado no DJE 27/02/2022; N.U 0010372-53.2010.8.11.0041, , LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 11/08/2021, Publicado no DJE 18/08/2021; N.U 1003606-07.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ALEXANDRE ELIAS FILHO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/06/2021, Publicado no DJE 05/07/2021.

Portanto, deve ser afastada a multa cominatória direcionada ao gestor público, não integrante da relação processual. Por outro lado, o Juízo
a quo
poderá, de ofício ou a requerimento da parte, uma vez constatado o descumprimento da obrigação de fazer, valer-se de outras medidas tendentes a assegurar o resultado prático equivalente, conforme prescreve o

o artigo 297 do Código de Processo Civil, inclusive eventual responsabilização na esfera penal, civil ou administrativa.

Em face do exposto, em dissonância com o parecer ministerial,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso para reformar a decisão agravada, a fim de afastar a multa cominatória imposta na pessoa do gestor público.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/11/2022